Tribunal: TJDFT
Processo: 0043342-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA SUBORDINADA AO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO DO DISTRITO FEDERAL. SIMPLES CANDANGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPENSA DE ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS. LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO EM BRANCO. OBRIGAÇÃO DO MICROEMPRESÁRIO OU DE PEQUENO PORTE. ART. 33 DO DECRETO No 21.205/2000 E ART. 148 CTN. PARÂMETROS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece prosperar, porquanto devidamente motivada a rejeição dos argumentos esposados pela parte, inclusive no que diz respeito à legislação invocada pelo apelante, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1o, II e IV, do CPC.
2. O livro registro de inventário constitui obrigação acessória do contribuinte, subordinado ao Regime Tributário Simplificado do Distrito Federal, conforme disposto no art. 33 do Decreto no 21.205/2000.
3. Em razão da ausência de escrituração contábil a ser utilizada como parâmetro para aferição do faturamento e o que fora recolhido pelo apelante a título de ICMS, a autoridade fiscal, utilizando-se do que dispõe o art. 148 do CTN, verificou que o movimento de mercadorias encontrava-se divorciado do faturamento máximo estipulado em Lei para o seu enquadramento.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.